Tribunal: STF
Processo: Rcl 61972
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento a reclamação (doc. eletrônico 18).



    O embargante sustenta, em suma, que



    “[...] o fundamento adotado por V.Exa. de que nenhuma das decisões declarou ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação municipal inconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, NÃO SE SUSTENTA, já que demonstrado na verdade que toda decisão do TCE/SP e as demais estiveram amparadas EM AFASTAR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM SUPOSTA AFRONTA AO ART. 37, X DA CF/88, de modo que importa em violação direta à SÚMULA VINCULANTE nº 10/STF” (doc. eletrônico 22, pp. 2-3).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.



    A embargante, a pretexto de sanar supostos erros materiais e omissões, busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Dje - 23/04/2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 03/02/2020). 



    Na espécie, o que se tem é o mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. 



    Na decisão monocrática restou claro que:



    “[...]



    Como já mencionado, esta reclamação aponta inobservância ao teor da Súmula Vinculante 10, in verbis:



    ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.’



    Primeiramente, verifico que o reclamante deixou de indicar a legislação municipal supostamente violada, o que, por si só, torna a inicial desta reclamatória inepta. 



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao reclamante.



    Isso porque nenhuma das decisões acima transcritas declarou, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação municipal inconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 



    Com efeito, apenas interpretaram-se os dispositivos infraconstitucionais e os fatos pertinentes ao caso concreto. 



    Não há, portanto, desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Assim, diante da ausência de identidade material entre os fundamentos dos atos reclamados e o teor da Súmula paradigma, não merece seguimento a pretensão do reclamante. 



    Por fim, ressalto que, além de o reclamante não haver fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. Ademais, o resultado do julgamento do referido paradigma não beneficia o reclamante em nenhum aspecto.” (doc. eletrônico 18)



     



    Resta evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator